Tribunal: STF
Processo: ARE 1324982
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL E PROFESSORA DA ACADEMIA DE POLÍCIA – ACADEPOL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 337 E 384. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO - Impetrante que pretende afastar a aplicação do redutor salarial da EC nº 41/2003 à somatória dos vencimentos do cargo de Delegado de Polícia e Professor da ACADEPOL - Impossibilidade - Impetrante que é remunerada por meio de ‘honorários’ em razão das aulas ministradas, que são mera vantagem pecuniária adicional - Tese fixada pelo C. STF (Temas 377 e 384) que não se aplica ao caso concreto - Distinguishing - Impetrante que ocupa o mesmo cargo público (delegado de polícia), inexistindo dois vínculos distintos aptos a caracterizar a cumulação de cargos - Sentença reformada - Reexame necessário e recurso voluntário da FESP providos” (fl. 2, e-doc. 8).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI e a al. b do inc. XVI do art. 37 da Constituição da República (fl. 2, e-doc. 11).
    Sustenta que “a limitação constitucional, prevista no inciso XI do art. 37, deve levar em consideração a remuneração de cada função ou cargos públicos exercícios pelos jurisdicionados, de forma isolada, sob pena de haver contradição entre os incisos do próprio artigo 37 da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 11).
    Aponta que o Tribunal de origem não aplicou as teses fixadas nos Temas 377 e 384 deste Supremo Tribunal por entender que “a Recorrente é titular de apenas um cargo público, o de delegada de polícia, e a função de professora na Acadepol não se revestiria da qualidade de cargo público a autorizar que cada remuneração seja, isoladamente, limitada ao teto constitucional previsto no artigo 37, XI, da Carta Magna” (fls. 8-9, e-doc. 11). 
    Salienta que o entendimento do acórdão recorrido “parte de duas premissas para acolher a pretensão recursal do Recorrido: 1 – a natureza jurídica do magistério na Acadepol: segundo o v. acórdão, não se trata de cargo público, mas de mera função transitória exercida pela Recorrente; 2 – a natureza jurídica da remuneração pelo magistério na Acadepol: segundo o v. acórdão recorrido, o magistério na Acadepol é remunerado por meio de honorários, caracterizados como ‘vantagem pecuniária adicional’, não se tratando de vencimentos pagos por exercício de cargo público” (fl. 9, e-doc. 11).
    Assinala que “a natureza jurídica do vínculo e da remuneração referentes ao magistério na Acadepol não alteram o fato da função em questão ser substancialmente distinta da função de delegado de polícia, ambas ensejando remunerações que não se confundem” (fl. 9, e-doc. 11).
    Assevera que “as remunerações recebidas em cada função objetivam unicamente retribuir a Recorrente pelo TRABALHO desempenhado em cada esfera – delegacia de polícia e magistério. Não há ‘vantagem adicional’ pelo exercício do magistério na Acadepol – trata-se de trabalho como professora, que em nada se confunde com as atribuições como delegada” (fl. 10, e-doc. 11). 
    Ressalta que, “tratando-se de funções distintas, o limitador deve incidir sobre cada uma delas de forma distinta” (fl. 11, e-doc. 11). 
    Pontua que “aplicado o teto constitucional à somatória das remunerações de delegada e professora, abate-se quase a totalidade do salário pelo magistério, de forma que a Recorrente está a trabalhar de graça para o Estado de São Paulo quando ministra aulas na Acadepol” (fls. 11-12, e-doc. 11).
    Pede provimento ao recurso extraordinário “para reformar o v. acórdão recorrido reconhecendo-se a ofensa ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, reformando-se integralmente o decisum e aplicando-se ao caso a Tese fixada nos Temas nº 377 e 384, concedendo-se por consequência a segurança à Recorrente, a fim de que as remunerações recebidas pelo desempenho das funções de delegada e professora sejam consideradas isoladamente para fins de aplicação do teto remuneratório constitucional” (fl. 14, e-doc. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao argumento de que não ficou “evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fl. 1, e-doc. 16).
    4. No agravo, a agravante alega que “compete ao Eg. Tribunal a quo verificar, apenas, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, sem adentrar no mérito da ofensa, efetiva, aos preceitos da Constituição Federal tidos por violados nas razões recursais” (fl. 5, e-doc. 20).
    Sustenta que, “no caso concreto, presentes se encontram todos os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 20).
    Ressalta que o “E. Tribunal de Justiça a quo usurpou a competência constitucionalmente conferida a este C. Supremo Tribunal Federal e adentrou no mérito do recurso extraordinário interposto pela Agravante” (fl. 6, e-doc. 20).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    5. Em 23.6.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento deste recurso:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 37, XI, DA CF. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DES[T]E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME EM PRESSUPOSTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 32).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à agravante.
    7. No julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 612.975-RG e 602.043-RG (Temas 377 e 384), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal firmou tese no sentido de que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (DJe 8.9.2017).
    Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a aplicação dos Temas 377 e 384, concluindo não ser caso de acumulação de cargos públicos: 
    “(...) a impetrante é titular de apenas um cargo público, o de delegada de polícia, exercendo, transitoriamente, também a função de professora temporária, a qual é remunerada por meio de ‘honorários’ pagos por cada aula ministrada, o que confere ao caso elemento diferenciador relevante (distinguishing) do que foi decidido pela Suprema Corte no julgamento dos Temas 377 e 384 (...)
    Ao fazer remissão ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, o Decreto nº 39.391/1994 evidencia que os ‘honorários’ pagos por aulas ministradas são apenas uma vantagem pecuniária adicional retribuída ao servidor, nada havendo, nesse cenário, de ‘cumulação de cargos públicos’, como tenta induzir a parte impetrante.
    Sendo os honorários pagos por aulas ministradas uma mera vantagem pecuniária adicional (e não indenização) paga aos servidores, é evidente que deve incidir, na hipótese, o teto remuneratório previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, que expressamente determina a inclusão de ‘vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza’ no cálculo dos tetos remuneratórios, o que certamente abrange os ‘honorários’ pagos ao impetrante pelas aulas ministradas” (fls. 6-8, e-doc. 8).
    Compreensão diversa sobre a natureza jurídica da remuneração e do vínculo da agravante com a Acadepol demandaria a análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo e o Decreto n. 39.391/1994), procedimentos incabíveis em recurso extraordinário com agravo. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DE CADA UM DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, ‘B’, E 102, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.043-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’. Precedente: RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 08.9.2017. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.306.692-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 5.12.2018. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. LCE 96/2010. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à natureza do cargo em face das funções desempenhadas pela servidora, exija-se o reexame de legislação local aplicável à espécie (LCE 96/2010). Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (RE n. 1.171.254-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de cargos públicos. Art. 37, XVI, b, da CF de 1988. 2. Definição das funções de magistério. ADI 3.722. 3. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, para a definição da natureza das atividades desenvolvidas pela agravada. Impossibilidade em sede recursal extraordinária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 813.081-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2015).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora